Tribunal: STF
Processo: ARE 1480756
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Celso Luiz Soares Rocha formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse pronunciamento possui a seguinte redação:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO PARECER DO TCU PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. A exceção de pré-executividade consiste na faculdade, atribuída ao executado (meio de defesa), de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independentemente de penhora ou de embargos, determinadas matérias, próprias da ação de embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, a sua abrangência temática, que somente poderá dizer respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do título que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória. 



    2. Em se tratando de aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde disponibilizados, por meio do Convênio 1.333/1999 ao Município, isto é, recursos que não pertenciam à municipalidade, não há falar em confirmação do parecer do TCU pela Câmara Municipal, a fim de que o título executivo se torne exigível. 



    3. Em razão da celebração de acordo de parcelamento da dívida com o fim de emissão de certidão de regularidade, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, III e 81, do CPC).



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais e o entendimento do Supremo firmado no RE 848.826 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 835) por ter declarado, em referência a fiscalização da regular aplicação de recursos federais transferidos a Município por meio do Fundo Nacional de Saúde, a desnecessidade de a decisão do Tribunal de Contas da União que imputa débito a gestor municipal ser submetido ao crivo da Câmara de Vereadores para se ter a exequibilidade da multa cominada.



    Destaca, nesse contexto, que, “sem a devida validação legislativa, o Acórdão que originou a dívida exequenda não poderia ter constituído título executivo extrajudicial” (eDoc 16, fl. 11).



    Requer, ao fim, o provimento do apelo excepcional “para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a nulidade do título exequendo, com a consequente extinção da execução originária” (eDoc 16, fl. 15).



    Não admitido o recurso extremo por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 22), foi formalizado do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 28), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao julgar o RE 848.826, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 835 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Essa ótica, todavia, não se amolda ao caso concreto. Consta do acórdão prolatado na origem que se trata, na espécie, “de aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde disponibilizados, por meio do Convênio 1.333/1999, ao Município. Logo, não se cuida no caso dos autos de recursos que pertenciam ao Município, sendo insubsistentes as alegações do recorrente no sentido de que deveria haver confirmação do parecer do TCU pela Câmara Municipal, a fim de que o título se torne exigível” (eDoc 8, fl. 4). Inaplicável, portanto, o Tema n. 835 da repercussão geral.



    Nessa direção e em igual situação, menciono precedente da Segunda Turma da Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. CONVÊNIO. REPASSE A MUNICÍPIO. CONFIRMAÇÃO DE PARECER DO TCU POR CÂMARA MUNICIPAL PARA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 



    1. Por se tratar de aplicação de recursos federais disponibilizados a Município mediante convênio, isto é, de recursos que não pertenciam à municipalidade, mostra-se desnecessária a confirmação do parecer do Tribunal de Contas da União pela Câmara Municipal respectiva, a fim de que o título executivo se torne exigível. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.430.075 AgR, de minha relatoria)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo sobre a mesma discussão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente